Tribunal: TJPA
Processo: 0801155-98.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801155-98.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARILCE RIBEIRO FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EXECUÇÃO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória em execução. A decisão interlocutória acolheu parcialmente os embargos à execução, determinando a elaboração de nova planilha de cálculos com atualização pelo IPCA-E e juros de poupança, sem extinguir o processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que acolhe parcialmente embargos à execução, sem extinguir o processo, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, cabendo agravo de instrumento como recurso adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que acolhe parcialmente os embargos à execução, determinando a elaboração de nova planilha de cálculos, possui natureza interlocutória, uma vez que não extingue o processo executivo.

4.

Diversamente do que sustentou o agravante, no caso presente não houve o implemento de nenhuma das hipótese previstas no art. 924 do CPC, enquanto hipóteses legais de extinção do feito executivo.

5.

Dessa forma, restando determinado pelo juízo singular o prosseguimento da execução, inclusive ordenando a confecção de nova planilha de cálculos, por óbvio que o feio executivo haverá de prosseguir até que ocorra a homologação dos novos cálculos da parte autora e a expedição das ordens de pagamento em desfavor do ente público (art. 100 da CF/88), razão pela qual o pronunciamento jurisdicional ora guerreado indubitavelmente possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de sentença, razão pela qual o manejo do recurso de apelação configura erro grosseiro tal como reconhecido pelo STJ
.

6.

O paradigma citado pelo agravante (processo nº 0801101-35.2021.8.14.0035) não enfrentou a questão da inadequação do recurso de apelação em face de decisão interlocutória, sendo indevida a sua utilização para fundamentar a tese do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão que acolhe parcialmente embargos à execução sem extinguir o processo executivo possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento e não a apelação.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0801155-98.2021.8.14.0035

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

PROCURADOR MUNICIPAL: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JÚNIOR (OAB/PA 15.082) e OUTRO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 21052562)

AGRAVADA: MARLICE RIBEIRO FIGUEIRA

ADVOGADO: JEIFFSON FRANCO DE AQUINO (OAB/PA 18.296)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu do recurso de apelação, outrora interposto pelo Município de Óbidos, pelo qual atacava a decisão interlocutória que acolheu parcialmente os embargos à execução, determinando a elaboração de nova planilha de cálculo utilizando o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança, ademais fixou o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora e, nas demais matérias (prejudicial e preliminares) julgou improcedente.

Em síntese, o agravante sustentou ter ocorrido a finalização do processo executivo, razão pela qual a apelação é o recurso cabível e não o agravo de instrumento.

Citou como paradigma, no âmbito desta 2ª Turma de Direito Público, processo nº 0801101-35.2021.8.14.0035, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, alegando que nele fora reconhecida a possibilidade de manejo da apelação.

Finalizou, pedindo pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada.

Apesar de intimada a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O ato decisório agravado é o seguinte:

“A decisão hostilizada determinou à parte exequente/embargada que elaborasse nova planilha de cálculos, desta feita atentando para o índice de atualização (IPCA-E) e os juros da poupança, assim como fossem observados os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, no mais rejeitou a prejudicial de prescrição, assim como a impugnação à concessão da Justiça Gratuita e a alegação de nulidade do título executivo.

De acordo com o art. 924 do CPC a execução é extinta quando:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

No caso presente não houve implemento de nenhuma das hipótese previstas pela supracitada disposição normativa. Nessa circunstância a execução deverá prosseguir com homologação dos novos cálculos da parte autora e expedição das ordens de pagamento em desfavor do ente público observando o art. 100 da CF/88, razão pela qual o pronunciamento jurisdicional ora guerreado possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de sentença, visto que não pôs fim a execução.

O estatuto processual distinguiu os pronunciamentos jurisdicionais decisórios da seguinte forma:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.
(Grifei).

Não passou despercebido que em sua decisão o juízo a quo consignou a rejeição do pedido formulado pelo embargante na forma prevista pelo art. 487, I do CPC.

Com efeito, caracteriza o pronunciamento judicial como sentença o fato deste encerrar as fases de conhecimento ou de execução, daí se mostra sem influência a citação de determinado dispositivo da norma processual, porquanto a natureza jurídica do ato decisório decorre de seu conteúdo.

Dito isto, o decisum vergastado, enquanto decisão interlocutória, visto que não pôs fim ao processo executivo, deve ser impugnado mediante interposição de agravo de instrumento e não apelação.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NÃO EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO ELEITO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo a decisão judicial extinguido os embargos à execução, tendo apenas natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não apelação.

2. Demais, a Jurisprudência desta Corte orienta que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, para a admitir a interposição de apelação nessas situações, porque isso constitui erro grosseiro.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.430.831/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No mesmo sentido também temos decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS, DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS PELA PARTE EMBARGADA - ATO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801150-76.2021.8.14.0035 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

Presente essa moldura, acentuada pela existência de erro grosseiro, o apelo não deve ser conhecido, porquanto interposto em face de decisão interlocutória cujo recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento.

ANTE O EXPOSTO, na forma prevista pelo art. 932, III, do CPC c/c art. 133, X, do RITJPA não conheço do apelo municipal.”

Pois bem, diversamente do que sustentou o agravante, no caso presente
não houve
o implemento de nenhuma das hipótese previstas no art. 924 do CPC, enquanto hipóteses legais de extinção do feito executivo.

Dessa forma, restando determinado pelo juízo singular o prosseguimento da execução, inclusive ordenando a confecção de nova planilha de cálculos, por óbvio que o feio executivo haverá de prosseguir até que ocorra a homologação dos novos cálculos da parte autora e a expedição das ordens de pagamento em desfavor do ente público (art. 100 da CF/88), razão pela qual o pronunciamento jurisdicional ora guerreado indubitavelmente possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de sentença, razão pela qual o manejo do recurso de apelação configura erro grosseiro tal como reconhecido pelo STJ, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. É incabível a interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória, em liquidação de sentença, que não põe fim à execução, restando impossibilitada, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição recursal, sendo certo que o recurso adequado seria o agravo de instrumento
.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curiae da mihi factum, dabo tibi ius" (AgInt no AREsp n. 2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.544.410/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

“AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA Nº 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário é impugnável por agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas
.

2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula nº 83 do STJ.

3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.439.114/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Por fim, mostra-se equivocada a citação do julgado desta Colenda Turma, processo nº 0801101-35.2021.8.14.0035, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, alegando que nele fora reconhecida a possibilidade de manejo da apelação, visto que nesse julgado em nenhum momento restou apreciada a questão acerca da inadequação do recurso de apelação dada a natureza interlocutória do pronunciamento recorrido, sendo inadequado presumir algo que literalmente não existe no mencionado feito.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2024